Tribunal: TJDFT
Processo: 0013780-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSULTA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL. DILIGÊNCIA CABÍVEL. DESÍDIA. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA.
1. Do teor dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
3. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD (antigo BACENJUD) foi efetivada há mais de 4 (quatro) anos, mostra-se razoável a reiteração da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
5. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
6. Não estando caracterizada a desídia da exequente quanto à adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito objeto da execução, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.